Tribunal: TJMT
Processo: 1033323-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033323-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARILAINE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 051.322.491-24 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE EDUCACAO DO VALE DO IPOJUCA LTDA - CNPJ: 02.738.361/0001-65 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033323-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Arilaine Ribeiro da Cruz

Recorrido(s):

Sociedade de Educacao do Vale do Ipojuca LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA REALIZADA PELO RECLAMANTE.

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DE BOLSA NÃO COMUNICADO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgão de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 149,00, com vencimento em 14.02.2022, vez que após efetuar matrícula junto a instituição de ensino, houve o cancelamento da Bolsa Educa Mais Brasil em 18.01.2022, o que impossibilitou que a autora cursasse Gestão Pública junto a instituição de ensino.

2. Denota-se que a Autora efetuou matrícula junto à instituição de ensino para cursar o curso de Gestão Pública e quando houve o cancelamento de sua bolsa pelo Programa Educa Mais, deixou de formalizar a sua desistência do curso, situação esta que ensejou a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3. Em que pese às alegações autorais de que restou comprovado o pedido de cancelamento junto ao PROCON, verifico que antes de ser realizada a reclamação junto ao PROCON, a autora deveria procurar a instituição de ensino, vez que o pedido de desistência do curso deve ser formalizado.

4. Ademais, a Autora aduz que a reclamada se comprometeu a realizar o cancelamento da matrícula e retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e não o fez, contudo, conforme com as mensagens juntadas na inicial a autora não aceitou a proposta de acordo feita pela instituição de ensino, e só porque houve proposta de acordo, não pressupõe que há falha na prestação dos serviços da reclamada.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Muito embora a requerida não tenha juntado cópia do contrato em sua integralidade, se limitando a apresentar telas sistêmicas de suas cláusulas contratuais no corpo de sua peça contestatória (id. 88098386),
de se ver que à autora incumbia formalizar junto à instituição de ensino em que matriculado a rescisão do contrato de prestação de serviço educacional firmado, ônus constante da própria “Carta de Cancelamento do Contrato de Bolsa de Estudos do Programa Educa Mais Brasi
l” (id. 86496600): “
Informamos para os devidos fins que no dia 18/01/2022 foi solicitado o cancelamento do Contrato de Bolsa de Estudos do Programa EDUCA MAIS BRASIL por ARILAINE RIBEIRO DA CRUZ, com registro no CPF 05132249124, cujo benefício era referente à WYDEN EDUCACIONAL para o curso GESTÃO PÚBLICA-Graduação ONLINE Livre.
Caso o Aluno Beneficiado ainda possua vínculo educacional com a referida Instituição de Ensino, a partir desta data, perderá o benefício e a Instituição de Ensino passará a fazer a cobrança do valor integral da mensalidade. Caso o Aluno Beneficiado não deseja manter-se matriculado na Instituição de Ensino concedente da bolsa
,
deverá obrigatoriamente, formalizar junto a referida Instituição de Ensino, a rescisão do contrato de prestação de serviço educacional firmado com a mesma no ato da matrícula
.”
Desse modo, conquanto orientada como proceder, a requerente não procedeu com a formalização da rescisão com a Instituição de Ensino, ou ao menos, não juntou a prova necessária à solução da controvérsia. Vê-se que a inscrição em cadastro de inadimplentes restou demonstrada, porém, não que o tenha sido feita indevidamente, pois, conforme mencionado, não há prova de que a autora esteja sem débito algum com a reclamada, o que caracteriza exercício regular de direito. Desse modo, não configurada a falha na prestação de serviços consubstanciada na inscrição indevida, ante a ausência de ato ilícito, não há de se falar em dano moral, assim como na retirada do nome do recorrente do cadastro de proteção ao crédito, impondo-se a improcedência do pedido.”

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022